Tribunal: TJMT
Processo: 1013324-62.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013324-62.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO GUSMAO CAMPOS - CPF: 694.262.871-91 (APELANTE), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), JOSUE RUBIA VIANA RODRIGUES - CPF: 049.708.416-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SEVERO ARRIAL - CPF: 903.891.400-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL PERONDI - CPF: 814.368.311-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Ricardo Gusmão Campos contra sentença da Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/MT, que o condenou a 01 ano e 02 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00, pela prática do crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13º, do Código Penal).

A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) reconhecimento da excludente de ilicitude por legítima defesa; (iii) desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato; (iv) redução da pena aplicada; (v) modificação do regime inicial de cumprimento de pena; e (vi) redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) analisar se a excludente de legítima defesa está configurada; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato; (iv) examinar se há necessidade de redução da pena imposta, modificação do regime inicial de cumprimento de pena e do valor indenizatório; e (v) verificar a viabilidade de redução do valor indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que atestam as agressões físicas cometidas pelo réu contra a vítima, resultando em escoriações, edemas e equimoses.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois o laudo pericial do réu não identificou qualquer vestígio de lesão corporal recente, afastando a tese de agressão injusta da vítima.

A desclassificação para vias de fato é inviável, uma vez que a violência praticada resultou em lesões físicas documentadas por exame pericial, configurando o crime de lesão corporal e não uma simples contravenção penal.

A pena foi aplicada dentro dos parâmetros legais, com exasperação justificada na segunda fase da dosimetria em razão da qualificadora de traição ou emboscada, sendo inviável a redução da pena para o mínimo legal.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado, sendo o mais brando possível, tornando desnecessária qualquer modificação.

O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 segue o entendimento do STJ no Tema 983, que admite a fixação de indenização mínima em crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público, mesmo sem instrução probatória específica.

O recorrente não demonstrou hipossuficiência financeira que justificasse a redução do valor indenizatório, tornando necessária a manutenção da quantia fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova.

A excludente de ilicitude por legítima defesa não se configura quando não há provas de agressão injusta da vítima contra o réu.

A desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato é inviável quando há laudo pericial comprovando lesões físicas na vítima.

A pena e o regime inicial de cumprimento foram corretamente fixados, não havendo fundamentos para modificação.

A indenização por danos morais em crimes de violência doméstica pode ser fixada desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13º; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006); Tema 983 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1940593/DF, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22/02/2022, DJe 02/03/2022; STJ, Tema 983, REsp n. 1.643.051/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/10/2020, DJe 03/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de RICARDO GUSMÃO CAMPOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital-MT, que o condenou nas penas do crime descrito no art. 129, §13º, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização dos danos causados à vítima.

A defesa interpôs recurso de apelação, e, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso V e VII, do CPP, ante a ausência de provas da materialidade delitiva.

Na impossibilidade da absolvição, anseia pelo reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal (legítima defesa), ou ainda, a desclassificação do crime de lesão corporal, para a contravenção penal de vias de fato.

Por fim, em caso de manutenção de sua condenação requer a aplicação da pena em seu patamar mínimo, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de penabem como, a fixação de valor mínimo à título de reparação de danos.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, protesta pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sem ementar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos, conforme relato exordial, que:

"No dia 03 de setembro de 2022, por volta das 13h, na residência particular situada na Avenida C, n. 344, bloco 08, Jardim Aclimação, nesta capital, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Isabel Perondi, causando nela as lesões descritas no Laudo Pericial n.º 1.1.02.2022.023578-01.

Vítima e denunciado conviviam à época havia cerca de cinco meses.

No dia e hora informados, iniciou-se uma discussão entre o casal no apartamento do indiciado. Em sequência, o denunciado passou a agredi-la com empurrões e arranhões, vindo ainda a derrubá-la no chão e sobre o sofá.

Os atos de violência praticados resultaram na vítima escoriações, edemas e equimoses em diversas partes do corpo.

Ante o exposto, DENUNCIO RICARDO GUSMÃO CAMPOS como incurso nas sanções do art. 129, § 13, todos do Código Penal, requerendo, portanto, que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das pessoas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória, inclusive impondo ao acusado o dever de reparação mínima pelos danos causados às vítimas, materiais e morais (CPP, art. 387, IV)." (sic)

DA ABSOLVIÇÃO.

O apelante, pretende a absolvição do crime de lesão corporal, sustentando que não houve elementos que demonstrassem a responsabilidade do apelante no evento, razão pela qual protesta pela absolvição com a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos, conforme o materialidade delitiva do crime de lesão corporal, há nos autos o boletim de ocorrência n° 2022.242309, termo de declarações da vítima e o laudo pericial nº 1.1.02.2022.023578-01 (id. 217675664), que demonstram a

lesão corporal no corpo da vítima..

Após analisar os autos, tenho que a autoria delitiva do mesmo modo, se mostra indene de duvidas, conforme as provas obtidas ao longo da persecução criminal.

Primeiramente, a vítima ao ser ouvida perante a autoridade policial e em juízo, detalhou a agressão, especificando que:

“QUE ESTÁ EM RELACIONAMENTO COM O SUSPEITO À CINCO MESES (...) QUE NA DATA DE HOJE HOUVE AGRESSÃO FÍSICA; QUE SEPARARAM DIA 16/08 PORQUE A DECLARANTE PEDIU QUE O MESMO ASSINASSE UMA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO LAVA JATO, QUANDO PEDIU MEDIDA PROTETIVA E POSTERIORMENTE CANCELOU A MEDIDA; QUE POR VOLTA DO DIA 25/08 REATARAM O RELACIONAMENTO; QUE A VÍTIMA AFIRMA QUE TROCOU MENSAGENS POR WATTSAP, ONDE O SUSPEITO DISSE QUE NÃO ESTAVA EM CASA, QUE TINHA VIAJADO PARA O RIO DE JANEIRO, E QUE A VÍTIMA PODERIA IR ATÉ O APARTAMENTO, BUSCAR SUAS COISAS; QUE QUANDO CHEGOU NO LOCAL, O SUSPEITO ESTAVA NO APARTAMENTO E DISSE QUE A VÍTIMA INVADIU SEU APARTAMENTO, E QUE IRIA CHAMAR A POLÍCIA, POIS TINHA UMA PARENTE QUE ERA DELEGADA; QUE A VÍTIMA AFIRMA QUE O SUSPEITO A ARRASTOU PARA DENTRO DO SEU QUARTO, E ENTROU EM LUTA CORPORAL COM A VÍTIMA QUE PASSOU A SE DEFENDER E TENTAR SAIR DO QUARTO; QUE A VÍTIMA AFIRMA QUE ESTÁ COM DIVERSOS HEMATOMAS NO CORPO [...] QUE A VÍTIMA NEGA AS AGRESSÕES CONTRA O SUSPEITO, AFIRMA QUE QUANDO FOI ARRASTADA PELOS BRAÇOS PELO SUSPEITO SE DEFENDEU, REAGINDO; QUE O SUSPEITO A JOGOU EM CIMA DE UM SOFÁ, E A EMPURROU, ARRANHANDO-A, E A VÍTIMA SOMENTE TENTAVA SAIR DO APARTAMENTO, EMPURRANDO O SUSPEITO” (sic - id. 217673197).

“Então, foi assim. Ele falou pra mim, eu mandei mensagem pra ele e falei: o Gusmão, eu gostaria da chave do lava jato. Porque o lava jato está aberto, eu preciso pegar a chave para fechar o lava jato e amanhã eu queria levar um pintor lá para pintar. Ele falou assim pra mim: "não estou em Cuiabá". Eu falei assim: "mas e a chave?" Ele falou: "está no meu apartamento, dentro da mochila". Eu tenho essa mensagem e essa mensagem está anexa nos autos. Aí, ele...eu falei assim, eu posso pegar, ele falou assim, você pode pegar a chave, pega a sua televisão e aproveita e leva as minhas roupas, que estavam na minha casa. Tinha umas roupas dele lá realmente. Eu falei tudo bem, depois do meio-dia eu vou buscar. Lá pelo horário do almoço eu vou buscar, eu vou pedir uma ajuda para um primo meu e vou buscar. Peguei, fiz o que tinha para fazer e fui com o meu carro lá buscar. Quando eu cheguei lá, a porta estava trancada. Eu destranquei a porta, para a minha surpresa, quando eu entrei, ele estava dentro do apartamento me esperando. Ele estava me esperando dentro do apartamento. Eu falei assim: "O que você está fazendo aqui se você falou que você não estava aqui?" Ele falou assim: "eu estou aqui te esperando e daqui você não vai sair viva hoje". Eu falei: "não, você está muito enganado porque daqui eu saio. Hoje eu vou sair daqui, e eu não vou sair do jeito que você está pensando, morta. Eu vou sair viva daqui". E nós realmente entramos em luta corporal. Ele me jogou é... nós começamos na sala, começou me agredindo na sala, me pegou pelos braços. Ele veio, me arranhou toda no braço. Ele me jogou contra o sofá, me levou para o quarto, me jogou contra o outro sofá que tinha no quarto e eu consegui me livrar dele e consegui fugir. Sangrando, meus braços estavam sangrando, consegui fugir. O meu amigo tava dentro do carro. Meu amigo tava dentro do carro ele não viu nada como aconteceu, porque que fui só para pegar a chave. Eu não fui para pegar a televisão naquele momento. Eu fui só para pegar a chave para ir lá e trancar o lava jato, porque o lava jato não era aberto no sábado, porque ele fica no centro aberto. Eu desci no desespero, eu não sei como eu consegui chegar no carro. Eu falei assim: "olha Marcos, vamos embora porque ele tava dentro do apartamento me esperando" e eu desci e fui embora. Consegui chegar na casa de uma amiga minha, eu não queria fazer denúncia, eu realmente não ia fazer denúncia. Só que ela me pegou, me colocou dentro do carro dela e me levou na delegacia. Chegando na delegacia, a Delegada nem esperou. Eu fiz o primeiro Boletim (...) Ele me agrediu nos braços, segurando os braços, me jogou contra a parede, contra esse sofá que eu já expliquei para o Senhor, um sofá que tem na sala, meus braços ficaram todos sangrando de tanto ele me segurar e me arranhar, é...no exame de corpo delito consta as agressões. (...). eu não agredi ele não. Eu apenas me defendi. Eu não o agredi em nada. Ele não tinha um risco de agressão, o Senhor pode olhar o laudo dele, ele não tem um arranhado” (sic - id. 161763821).

Quanto ao réu, o turno defensivo sustenta que aquele não cometeu o crime, afirmando em desfavor da vítima Isabel.

Após analisar os autos, tenho que ainda que o réu/apelante negue a autoria delitiva, concluo que este agrediu a vítima, visto que a dinâmica do crime apresentada pela ofendida, encontra amparo nos autos, especialmente quando confrontado com o Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.023578-01 (id. 217675664), que atesta que houve ofensa à integridade corporal da vítima e que há nexo entre as lesões apresentadas e o relato da ofendida, sendo atestado que apresentava vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

Em sentido contrário, a afirmação defensiva de que não há provas do cometimento do crime, tampouco conexão com a pessoa do réu, encontra-se divorciada de qualquer elemento probatório contido nos autos.

Acerca da o valor probatório da versão da vítima, nos casos de lesão corporal em âmbito doméstico, tem-se que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ . 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" ( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) . 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

"APELACAO CRIMINAL — CRIME DE AMEAÇA — VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER — CONDENAÇÃO — IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTIVEIS — CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO — PALAVRA DA VITIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS — RECURSO DESPROVIDO. A negativa de autoria dos delitos, dissociada de lastro probatério minimo a evidencia-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, maxime quando a prática do crime de ameaça em âmbito doméstico esta demonstrada de modo irrefutavel pela palavra da vitima — que assume essencial relevancia em crimes dessa natureza —, e corroborada pelas demais provas produzidas na instrução processual. (Ap 18848/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Logo, mostra-se imperiosa a
manutenção
do edito condenatório pelo de lesão corporal no âmbito doméstico em desfavor do réu/apelante.

DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR LEGÍTIMA DEFESA (ART. 23, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

O turno defensivo sustenta a necessidade de reconhecimento da excludente de ilicitude, por legitima defesa, visto que conforme alega, o réu apenas se defendeu de agressões iniciadas pela vítima.

De pronto é necessário observar o Laudo Pericial realizado pelo réu/recorrente na data dos fatos, que concluiu que não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que se apresentou com o nome de Ricardo Gusmão Campos (réu) (id. 217675663).

Assim, tem-se de forma clara que a versão dos fatos apresentada pelo apelante é isolada e divorciada de todo lastro probatório, sendo sua conduta absolutamente desproporcional, diante de todo o fato pretérito desenvolvido.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem que o réu tenha sofrido alguma agressão física por parte da vítima no período descrito dos acontecimentos e do ora tratado crime. Inclusive o laudo pericial ao qual o réu foi submetido, descartou essa hipótese.

Assim, não há como acolher o reconhecimento da legitima defesa e a consequente excludente de ilicitude.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. AGRESSÃO PRETÉRITA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem. Ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante . Exegese do art. 25, do Código Penal
. 2. A agressão, para fins de incidência da descriminante da legitima defesa, deve ser presente, isto é, estar ocorrendo no momento da conduta do agente que a invoca, ou estar prestes a ocorrer, não se admitindo legítima defesa contra agressão passada ou futura .
3. Na espécie, da análise do contexto de fatos e provas delineado no acórdão recorrido, é possível concluir pelo não preenchimento de um dos requisitos legais previstos no art. 25, do CP, qual seja, o da agressão atual ou iminente, porquanto, conforme reconhecido pelo próprio recorrente perante as instâncias ordinárias, a vítima teria supostamente ameaçado invadir a propriedade do réu no dia anterior aos fatos apurados nos presentes autos (e-STJ fl. 603), o que configura, em tese, agressão pretérita, inapta, portanto, à configuração da legítima defesa . 4. Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem, para abrigar a pretensão defensiva de absolvição, fundada na descriminante da legítima defesa, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ . 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1926069 MT 2021/0210645-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021) (sic – destaquei)

Deste modo, a pretensão de reconhecimento da legitima defesa, mostra-se inviável.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.

Busca ainda o turno defensivo, a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, sob o argumento de que não restou demostrada a tipicidade do crime de lesão corporal.

De imediato, tem-se como oportuno definir o que sejam as vias de fato.

As vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41), consistem na ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais, ou seja, são atos agressivos que visam intimidar, agredir emocionalmente, impor medo, porém, sem deixar marcas físicas. A efetivação de atos agressivos que resultam em marcas físicas, resulta em lesão corporal.

In casu, encontra-se demonstrado nos autos que a vítima foi alvo de agressão física, com marcas oriundas da investida do réu, resultando assim no crime de lesão corporal, e não vias de fato, o que demonstra a impossibilidade da pretendida desclassificação.

DA DOSIMETRIA DE PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.

Pretende o turno defensivo, a redução da pena para o mínimo legal.

O crime previsto no § 13, no artigo 129, CP, com a qualificadora quando a lesão for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, tem pena cominada de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

In casu, o réu teve sua pena final fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Analisando a dosimetria aplicada, tem-se que na primeira fase, a pena inicial foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, a pena intermediária foi exasperada em 02 meses, em razão da agravante contida na alínea c, do inciso II, do artigo 61 do CP, tendo em vista que o delito foi cometido à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

O judicante sentenciante agravou a pena na segunda fase, diante da demonstração nos autos, de que a vítima foi induzida a erro, ao acreditar que o réu/apelante

não estava na cidade, visto que o réu afirmou estar na cidade do Rio de Janeiro, ocasião em que ela solicitou uma chave que estava no interior do imóvel do recorrente, tendo este, inclusive, lhe autorizado a retirar uma televisão que estava no local.

Ao abrir a porta do imóvel, a vítima foi surpreendida pelo acusado, que de imediato passou a lhe agredir.

O acréscimo de 02 meses na pena intermediária, se mostra plausível e coerente com a realidade dos fatos e a dinâmica do crime.

Na terceira fase, diante da ausência de causas especiais de aumento e diminuição da pena, a pena foi definida em 01 ano e 02 meses, não havendo qualquer irregularidade ou ilegalidade na pena alcançada.

Dessa forma não há razão pela a modificação da pena definida.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Pretende o turno defensivo, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

In casu, não há interesse recursal por parte do recorrente, visto que o regime inicial de cumprimento de pena foi estabelecido na sentença condenatória, no inicial aberto, ou seja, o regime mais brando existente.

Sendo assim, a pretensão de modificação do regime inicial de cumprimento de pena não se justifica.

DA PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

O recorrente pretende a redução do valor indenizatório fixado na sentença, para o patamar mínimo.

O valor fixado na sentença condenatória de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima.

Cumpre salientar que a reparação por danos morais visa resguardar a dignidade da vítima, que sofre abalo emocional, psicológico e social devido à violência doméstica. Negar ou reduzir o valor da indenização pode minimizar o sofrimento enfrentado.

Visto que, a indenização não deve apenas compensar a vítima, mas também desestimular o agressor e a sociedade em geral a reincidirem nesse tipo de conduta.

Manter o valor estipulado reforça a necessidade de coibir tais práticas.

Assim, “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ, Tema Repetitivo 983).

Nesse sentido, também é o atual entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça, conforme:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – REVISÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 14 – ACOLHIMENTO DA PROPOSIÇÃO – READEQUAÇÃO E CRIAÇÃO DE ENUNCIADOS DISTINTOS – ENUNCIADO N. 14, COM PEQUENA ALTERAÇÃO, VERSANDO SOBRE DANO MATERIAL – ENUNCIADO N. 14-A, ESPECIFICANDO ACERCA DO DANO MORAL E POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA, INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

Demonstrada a necessidade de distinção acerca da natureza do dano indenizável e de expressa menção aos requisitos exigidos para fixação de danos patrimoniais e dos danos morais, a TCCR de forma unânime, aprova a readequação do Enunciado n. 14 tratando apenas do dano material, bem como criação do Enunciado n. 14-A, especificando acerca do dano moral. Fica acordado: Enunciado 14 – A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.” (N.U 0087855-10.2018.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 04/02/2020).

Ademais, não observa-se comprovado nos autos eventual hipossuficiência econômica do réu/apelante, o que leva à presunção de que apresenta condições suficientes para suportar o valor fixado, razão pela qual deve ser mantido o quantum indenizatório estabelecido na decisão condenatória de origem.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólumes todos os termos da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025